Tribunal: TJMT
Processo: 1034298-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034298-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como LEANDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 055.549.641-41 (AGRAVANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. CONVIVENTE DO PENITENTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO CRIMINAL DEFINITIVA POR CRIME DOLOSO. TENTATIVA ANTERIOR DE INGRESSO EM ERGÁSTULO PÚBLICO COM DOCUMENTO FALSO. RESTRIÇÃO. SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo reeducando contra decisão do Juízo da 2.a Vara Criminal de Cuiabá/MT que indeferiu o pedido de visitação à convivente do agravante, sob o fundamento de que a visitante possui condenação criminal definitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o direito de visitação do reeducando, garantido pelo art. 41, inc. X, da Lei de Execução Penal (LEP), pode ser exercido por convivente do penitente com condenação penal transitada em julgado, e que anteriormente tentou ingressar em outro estabelecimento prisional com uso de documentos materialmente falsos, observando-se o equilíbrio entre o direito à visita e a segurança do estabelecimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de visitação do reeducando não é absoluto, podendo ser restringido em situações específicas, conforme o art. 41, §1o, da LEP, que autoriza a suspensão ou restrição do direito mediante ato motivado, visando à segurança do estabelecimento prisional.

4. O regimento interno dos estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso prevê restrição de visita para pessoas com antecedentes criminais, especialmente quando há condenação definitiva por crime doloso.

5. No caso concreto, a visitante teve seu pedido de emissão da Carteira Individual de Visitante negado em razão de condenação penal transitada em julgado, justificando a restrição e alinhando-se ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça sobre o direito de visita condicionado à segurança institucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo em execução penal desprovido.

Tese de julgamento:

“
O direito à visitação previsto no art. 41, inc. X, da Lei de Execução Penal não é absoluto, podendo ser restringido para preservar a segurança do estabelecimento prisional, especialmente quando o visitante ostenta condenação criminal definitiva e já foi presa em flagrante anteriormente sob acusação de tentar visitar o mesmo penitente fazendo uso de documentos falsos.
”

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, XLIX; LEP, arts. 1o e 41, inc. X e § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
AgEx N.U 1026883-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de execução penal tempestivamente interposto [certidão no id. 256035152] na forma dos arts. 197 e 198 da LEP, e art. 1015, I, do CPC, por advogado constituído na pessoa do Dr. Augusto César Carvalho Frutuoso, OAB/MT 15.375/O, em favor de
Leandro Pereira de Souza
, qualificado, em face da decisão lavrada em 15/10/2024, nos autos do processo executivo de pena SEEU n. 2000134-20.2019.8.11.0042, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Criminal de Execuções Penais da capital mato-grossense, que indeferiu pedido de autorização de visita da convivente
Ingridy Polianna Pereira de Souza
na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, ao argumento de que não se trata de direito absoluto do preso, sendo proibida quando a visitante possui condenação pela prática de crime doloso em coautoria com o apenado.

Nas razões do agravo, a defesa sustenta que o direito de visita é assegurado pela legislação penal em vigor, em especial, pelo art. 41, X, da Lei de Execução Penal, sendo fundamental para o processo de reintegração social do reeducando e preservação dos vínculos familiares, de modo que, a seu ver, a restrição de visita baseada em antecedentes criminais deve ser realizada com ponderação, não podendo implicar vedação automática, sob pena de vulnerar as disposições do art. 1o da LEP, que sinaliza o anseio de busca por condições para a harmônica integração social do condenado, bem como da dignidade da pessoa humana [art. 1o, III, da CF].

No caso, assinala que não há motivo específico que obstaculize a visita desejada, não podendo servir de fundamento a mera existência de antecedentes da visitante sem que tal fato implique risco à segurança da unidade prisional.

Postula, pois, a concessão do direito de visita da convivente
Ingridy Polianna Pereira de Souza
, aplicando-se, se necessário, condições específicas de segurança para garantir a convivência familiar e ressocialização do agravante.

Nas contrarrazões [id. 256035160, pp. 1-4], o órgão do Ministério Público de primeiro grau postula o desprovimento do anseio defensivo, ao argumento de que a pretensão esbarra no art. 128, III, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.

O Juízo onde se processa a execução penal exerceu o juízo negativo de retratação [id. 256035161].

Ao agravo foi distribuído na modalidade sorteio ao Gabinete 1 da Quarta Câmara Criminal.

O termo de análise de prevenção no id. 25620690 não apontou feitos capazes de ensejar a prevenção por cadeiras.

A certidão no id. 256311672 assinala que o presente feito dispensa o recolhimento de preparo, nos termos do art. 77 do RITJMT.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. José Norberto de Medeiros Junior, opinou pelo
desprovimento
do recurso e a mantença integral da decisão impugnada,
verbis
:

Sumário:
Agravo em Execução Penal – Decisão que indeferiu pedido de visita de cônjuge ao reeducando – Irresignação defensiva: Almejada concessão do direito de visita a cônjuge, com a emissão de carteira individual de visitantes – Inviabilidade – Avaliação da situação pessoal da visita e do penitente – Direito não absoluto – Beneficiaria condenada a ação penal, junto com o agravante, pelo crime de furto qualificado – Necessidade de preservar a disciplina e organização do estabelecimento prisional –
Pelo desprovimento do agravo
.
[id. 257640693].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
Leandro Pereira de Souza
, qualificado, cumpre, em regime fechado, a pena unificada de 08 anos e 02 meses de reclusão no Processo Executivo de Pena registrado sob o SEEU 2000134-20.2019.8.11.0042, e, em 08/6/2024 [andamento 179.1],
Ingridy Pollianna Pereira de Souza
, formalizou pedido de autorização de visita ao apenado, instruído com prova da união estável e certidão de nascimento da filha do casal, noticiando que se dirigiu ao ergástulo público e teve o pedido negado “
sob a alegação de que não possui certidão negativa de processos criminais e seguindo as normas da Secretaria da Administração Penitenciária, seu ingresso local é vedado pois não reúne os requisitos ‘necessários’, mesmo sendo companheira do reeducando e possuindo filho menos impúbere com ele
” [id. 256035165, p. 62].

Depois de receber parecer ministerial desfavorável, o pedido foi negado pelo Juízo da Execução Penal, que, na decisão datada de 26/10/2024, estabeleceu a seguinte fundamentação:

É bem verdade que a Lei de Execução Penal impõe a visita como direito do preso, como se vê:

Art. 41 - Constituem direitos do preso:

(...)

X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;

De igual modo, o “Procedimento Operacional Padrão do Sistema Penitenciário de Mato Grosso” assim dispõe acerca da visita à pessoa privada de liberdade:

“1. VISITA AO RECUPERANDO A visita ao recuperando poderá ser familiar, íntima ou social: a) Visita familiar compreende a visita de: pais, filhos, cônjuge, companheira, parentes e amigos;”

A Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP, por sua vez, delimita procedimento padrão para realização de visita, através da emissão de CIV – Carteira Individual de Visitante. A saber:

“Art. 3o. A visita a pessoa privada de liberdade (PPL) necessita de prévia aprovação mediante cadastramento do visitante no sistema de cadastro de visitantes, com emissão da CIV – Certeira Individual de Visitante, em horário comercial, da seguinte forma: (...)

d) Serão cadastrados como visitantes o cônjuge, o companheiro ou companheira, os parentes e amigos, em conformidade com o rol previsto na Lei de Execução Penal.”

Inobstante tais disposições, o direito em voga não possui caráter absoluto, eis que a autorização para entrada de pessoas em unidade prisional, bem como, a manutenção de vínculo direto com a pessoa do condenado, por vezes, se mostra inviável, dadas as circunstâncias.

Nesse sentido, assim decidiu nosso Sodalício:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CONFECÇÃO DA CARTEIRA DE VISITANTE EM NOME DA MÃE DO AGRAVADO - PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA DO AGRAVADO - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – PRAZO DE 5 ( CINCO) DIAS OBSERVADO – SÚMULA 700 DO STF – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – VISITAÇÃO DE PRESO – DIREITO NÃO ABSOLUTO – PONDERAÇÃO DIANTE DO CASO CONCRETO – VISITANTE E AGRAVADO CORRÉUS – DENUNCIADOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – RISCO AO MEIO SOCIAL – ENTENDIMENTO DO STJ – PARECER DA PGJ INTEGRADO – JULGADOS DO TJDFT E TJMT – RECURSO PROVIDO. Não há intempestividade do recurso de agravo em execução penal se O órgão O direito do preso receber visitas (LEP, art. 41, X) não é absoluto, “devendo ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto” (STJ, AgRg no AREsp 1604272/DF). “Conceder à genitora o direito de visitar o filho no estabelecimento prisional” possibilitaria o “ pleno funcionamento da associação criminosa” (Parecer da PGJ no 002964- 001/2024). Se a visitante [mãe] e o agravado são corréus em associação para o tráfico de drogas, afigura-se inviável autorizar a visita no interior de unidade prisional (TJDFT, AGEXPEN no 0748564- 02.2020.8.07.0000), pelo risco ao meio social de proporcionar que as estruturas criminosas, especialmente aquelas voltadas ao narcotráfico, mantenham-se não raras vezes são mantidas operantes, mesmo com o encarceramento de alguns de seus protagonistas, graças à interlocução de reclusos do sistema prisional com aliados do mundo externo (TJMT, AGEXPEN no 1017298- 05.2023.8.11.0000). Recurso provido para revogar a autorização de emissão da carteira de visitante em nome da mãe do agravado. (TJMT, RELATOR DES. MARCOS MACHADO, AGRAVO EM EXECUÇÃO No 1004496-38.2024.8.11.0000, D.J. 09/04/2024, D.P. 09/04/2024).

No caso em tela, verifica-se dos autos e em consulta ao PJE que a visitante possui condenação pela prática de crime doloso, cometido em coautoria com o apenado.

Com essas considerações, até o cumprimento da pena que lhe foi imposta, deixo de acolher o pedido de autorização de ingresso da Sra. à unidade Ingridy Pollianna Pereira de Souza prisional que o recuperando se encontra segregado.[id. 256031199, pp. 2-3, SEEU 2000134-20.2019.8.11.0042, andamento 192.1].

Como visto, o cerne do pedido cinge em analisar, à luz do art. 1o, III, da CF, e art. 1o, da LEP, se há ou não motivo específico que obstaculize a visita desejada, e se a mera existência de antecedentes da visitante pode determinar a restrição da visita, sem que tal fato implique risco à segurança da unidade prisional.

No caso, em consulta aos sistemas de pesquisa eletrônica desta Corte de Justiça, pode-se extrair que a visitante
Ingridy Pollianna Santos Pereira
responde ou já respondeu às seguintes ações penais:

a)
Ação Penal n. 0004680-21.2020.8.11.0042, 4a Vara Criminal da Capital
, que respondeu juntamente com
Leandro Pereira de Souza
e outros, dada como incursa nas penas do art. 155, § 4o, I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, extinta a punibilidade pelo advento da prescrição, sentença datada de 24/10/2024, trânsito em julgado em 29/10/2024;

b)
Ação Penal n. 0014340-39.2020.8.11.0042, 8a Vara Criminal da Capital
, que respondeu juntamente com
Leandro Pereira de Souza
e outro, dada como incursa nas penas do art. 155, § 4o, I e IV, c/c art. 61, inciso I, ambos do CP, absolvida na forma do art. 386, V, do CPP, ante a ausência de prova de sua participação no crime, sentença datada de 17/11/2020, não houve recurso acusatório, estando o feito aguardando a subida dos autos à instância superior para análise do recurso de apelação interposto pela defesa de
Leandro Pereira de Souza
;

c)
Ação Penal n. 1000409-49.2020.8.11.0042
, 4a Vara Criminal da Capital, que respondeu juntamente com
Leandro Pereira de Souza
, dada como incursa nas penas do art. 155, § 4o, I e IV, c/c art. 29 e 70, todos do CP, condenada à pena privativa de liberdade de
05 anos e 04 meses de reclusão, e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, sentença datada de 11/9/2024
, aguardando julgamento de recurso de apelação interposto pela defesa de ambos;

d)
Ação Penal n. 1018582-87.2021.8.11.0042, 8a Vara Criminal da Capital
, constando como acusado
Leandro Pereira de Souza
e como testemunha da denúncia
Ingridy Pollianna Santos Pereira
;

e)
Ação Penal n. 1022263-20.2023.8.11.0042
, 4a Vara Criminal da comarca de Várzea Grande, que responde juntamente com
Kevelin Elizabete Rodrigues da Silva
, dada como incursa nas penas dos arts. 297 e 304 do Código Penal, nas circunstâncias do art. 71 do Código Penal, sob
acusação de utilizar carteiras de visitantes falsas perante o sistema prisional
, processo ainda em instrução criminal, aguardando a realização de audiência;

f)
Ação Penal n. 1001213-48.2023.8.11.0030
, Vara Única da comarca de Nobres/MT, que respondeu juntamente com
Leandro Pereira de Souza
e outro, dada como incursa nas penas do art. 155, § 4o, I e IV, na forma do art. 71 [por duas vezes] c/c art. 288, caput, na forma do art. 69, todos do CP,
condenada à pena privativa de liberdade de 03 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 dias-multa, trânsito em julgado em 13/11/2024
;

g)
Ação Penal n. 1000324-24.2024.8.11.0042
, 5a Vara Criminal da Capital, que respondeu juntamente com
Leandro Pereira de Souza
, dada como incursa nas penas do art. 155, §4o, incisos IV (concurso de pessoas) c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, condenada à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, em regime inicial aberto, sentença datada de 30/4/2024
, aguardando trânsito em julgado.

Analisando, pois, os fatos e argumentos à luz das informações colhidas no presente agravo, bem como outras decorrentes de pesquisas aos bancos de dados eletrônicos desta Corte de Justiça, infiro a inviabilidade de conceder ao agravante o direito de visita da convivente
Ingridy Pollianna Santos Pereira
na penitenciária em que aquele cumpre pena unificada de 08 anos e 02 meses de reclusão, já que a visitante ostenta não só uma condenação definitiva, como também, duas condenações anteriores recorríveis, todas elas, sem exceção, pelo cometimento de
crimes perpetrados em coautoria com o próprio penitente
, além de responder criminalmente, ainda, por
tentar o ingresso no sistema prisional com o uso de documentos materialmente falsos
.

Não se discute, pois, que o direito de visita ao preso existe e está regulamentado no art. 41, X, da LEP, não só em respeito às disposições do art. 1o, da LEP [proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado], e arts. 1o, III [princípio da dignidade da pessoa humana], 5o, XLIX, da CF [assegura ao preso respeito à integridade física e moral], como também, porque é um direito do visitante, de se dirigir ao estabelecimento penitenciário e de ter contato com o penitente, especialmente esposas, filhos, pais, etc.

Contudo, tal direito, a exemplo de todos os direitos fundamentais, não é absoluto, podendo ceder de acordo com as peculiaridades apresentadas em cada caso, tal qual estabelece o art. 41, § 1o, da LEP,
verbis
:

“Art. 41. Constituem direitos do preso:

[...]

X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;

§ 1o Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do juiz da execução penal. (Incluído pela Lei no 14.994, de 2024). [negritei]

Dentro desse contexto, algumas restrições concretas ao direito de visita estão relacionadas no Decreto Estadual n. 8.260, de 20 de janeiro de 2004 [institui o Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso], cujo art. 128 dispõe:

Art. 128 - O visitante, familiar ou não, poderá ter seu ingresso suspenso ou cancelado quando:

I - da visita resulte qualquer fato danoso que envolva o visitante ou o preso;

II - houver aplicação de sanção disciplinar suspendendo o direito a receber visita;

III - da prática de ato tipificado como crime doloso.

Art. 129 - O preso que cometer falta disciplinar poderá ter restringido ou suspenso o direito a visita por até 30 (trinta) dias.

No caso em apreço, há a incidência da hipótese de proibição temporária do direito de visita de
Ingridy Pollianna Santos Pereira
ao penitente
Leandro Pereira de Souza
, não apenas por ter sido condenada por sentença penal transitada em julgado por crime perpetrado em coautoria com o penitente, com o qual, aliás, responde a outras incursões delitivas, como também,
por ter sido presa em flagrante no dia 04 de junho de 2023, no Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, localizado na rodovia MT-351, bairro Capão do Pequi, em Várzea Grande, tentando ingressar no referido órgão penitenciário, com o uso de uma carteira de visitante materialmente falsa, buscando justamente realizar visita ao penitente
Leandro Pereira de Souza
.

Em suma, os postulados da ressocialização da pena e da dignidade da pessoa humana não se sobrepõem ao princípio da segurança da unidade prisional, sobretudo porque este atinge maior número de pessoas, comparado ao direito individual do preso e da sua companheira.

Com efeito, conquanto não se descure a existência de entendimento do c. STJ segundo o qual o cumprimento de pena em regime aberto não obsta o direito de visita ao preso, já que os efeitos da sentença penal condenatória não podem restringir o gozo de outros direitos individuais, o fato em apreço demanda a mantença da decisão invectivada, dada à particularidade de ser a visitante pessoa condenada definitivamente por crime doloso e que, durante a visita, poderá vulnerar o princípio da segurança da unidade prisional.

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE VISITA. AMIGA DO REEDUCANDO COM CONDENAÇÃO CRIMINAL DEFINITIVA POR CRIME DOLOSO. DIREITO À VISITAÇÃO. RESTRIÇÃO. SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo reeducando contra decisão do Juízo da 2.a Vara Criminal de Cuiabá/MT que indeferiu o pedido de visitação por parte de uma amiga, sob o fundamento de que a visitante possui condenação criminal definitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o direito de visitação do reeducando, garantido pelo art. 41, inc. X, da Lei de Execução Penal (LEP), pode ser exercido por amiga do apenado com condenação penal transitada em julgado, observando-se o equilíbrio entre o direito à visita e a segurança do estabelecimento prisional.

III. Razões de decidir

3. O direito de visitação do reeducando não é absoluto, podendo ser restringido em situações específicas, conforme o art. 41, §1o, da LEP, que autoriza a suspensão ou restrição do direito mediante ato motivado, visando à segurança do estabelecimento prisional.

4. O regimento interno dos estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso prevê restrição de visita para pessoas com antecedentes criminais, especialmente quando há condenação definitiva por crime doloso.

5. No caso concreto, a visitante teve seu pedido de emissão da Carteira Individual de Visitante negado em razão de condenação penal transitada em julgado, justificando a restrição e alinhando-se ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça sobre o direito de visita condicionado à segurança institucional.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo em execução penal desprovido.

Tese de julgamento: "O direito à visitação previsto no art. 41, inc. X, da Lei de Execução Penal não é absoluto, podendo ser restringido para preservar a segurança do estabelecimento prisional, especialmente quando o visitante ostenta condenação criminal definitiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XLIX; LEP, art. 41, inc. X e §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.371.182/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe 19.08.2014.

[TJMT, AgEx N.U 1026883-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024.]

Ante o exposto, com o parecer,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de execução interposto em prol de
Leandro Pereira de Souza
, qualificado, mantendo incólume a r. decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025